Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0701003-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KEZIA SUELEN LIMA DE OLIVEIRA, SUANA LANUZA CRISTINA DA SILVA BOTELHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor das pacientes LUANA LANUZA CRISTINA DA SILVA BOTELHO e KEZIA SUELEN LIMA DE OLIVEIRA. Em petição de Id. 80185694, a impetrante pugna pela expedição de alvará de soltura em favor das pacientes, submetendo o feito à apreciação deste juízo plantonista, porém, sem qualquer justificativa ou necessidade para tanto. Primeiro, porque a liminar pleiteada no writ já foi deferida pelo Eminente relator, conforme decisão de Id. 80176682, o que torna desnecessária a intervenção desta relatora, cuja competência, nos termos do art. 4o da PORTARIA GPR 774, de 15 de dezembro de 2025, está restrita a medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário do expediente forense. Segundo, porque a expedição do alvará requerida pela impetrante já foi determinada no mesmo decisum, de tal sorte que a medida aguarda apenas o cumprimento da determinação pela Secretaria da Turma Criminal. Ademais, atente-se a impetrante que a conclusão desnecessária ao Juízo plantonista, sobretudo a poucos minutos do início do expediente forense, pode ser prejudicial às próprias pacientes, considerando o funcionamento em horário diferenciado do Núcleo de Apoio aos magistrados em Plantão Judicial. Logo, nada prover quanto ao pleito. Encaminhem-se os autos à Secretaria da 1a Turma Criminal para cumprimento da decisão proferida pelo eminente relator. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2026 11:52:22. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial de 2° Grau